Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSÁRIO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “BMF COLCHÕES EIRELI”. O autor pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, que a parte ré a promover a troca da “cama modelo queen com box baú”, que apresentou problemas técnicos no sistema de amortecimento. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pelo autor, ora agravante, por considerar ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. O autor interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, de modo especial quanto ao prazo de trinta dias para que o fornecedor promova a troca do produto (art. 18, CDC). O agravante discorreu, ainda, acerca de outras disposições legais inseridas no CDC, bem como sobre o fato de que “não há impedimento para a antecipação de tutela de natureza satisfativa”, uma vez que a pretensão deduzida nos autos de origem é a concessão de uma tutela antecipada em caráter antecedente, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil – CPC. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou pelo deferimento do aludido provimento liminar, fim de que o pedido de tutela provisória de urgência seja deferido, nos termos requeridos nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando assim inserido na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que, embora reconheça o desgaste decorrentes das tentativas frustradas de resolução do problema da cama, o certo é que a compra do referido bem ocorreu no mês de maio de 2020 e, conforme o próprio autor informa em sua petição inicial, “desde a entrega o autor e sua esposa tinham dificuldades para levantar o colchão e ter acesso ao compartimento da cama box”. Assim, é possível que o autor, ora agravante, aguarde a manifestação da ré, de modo a que o julgador de primeiro grau possa, ao menos, ter conhecimento das razões pelas quais não foi sanado o defeito apresentado no produto ou, ainda, por qual motivo não foi realizada a sua troca, conforme preconiza o CDC. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o artigo 995, parágrafo único do CPC. Com efeito, a tutela provisória de urgência pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando o julgador se convença da verossimilhança da alegação (probabilidade do direito), e seja demonstrado “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em apreço, cumpre reiterar que, embora se possa constatar o infortúnio por que passou o autor, ora agravante, não se mostra cabível a antecipação de uma tutela de caráter satisfativo e irreversível, sobretudo considerando a necessidade de se estabelecer, previamente, o contraditório. Deveras, revela-se prudente se aguardar a manifestação da parte ré, com o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual nos autos da ação originária, quando, então, o autor poderá inclusive reiterar o pedido para que seja promovida a troca da cama, caso as razões apresentadas pela ré estejam dissociadas das normas elencadas no CDC. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo íntegros os termos dispostos na r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator